Tribunal: TJDFT
Processo: 0708590-19.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708590-19.2025.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL LEMOS BE APELADO: JEFFERSON DA CONCEICAO GERTRUDES D E S P A C H O À míngua de pedido de justiça gratuita formulado nesta instância recursal, verifico que o recurso foi protocolado sem o devido preparo, embora o recorrente não seja beneficiário da gratuidade de justiça. Constatada a irregularidade, intime-se a parte recorrente para regularizar o preparo recursal, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, recolhendo-o em dobro, anexando a guia e o comprovante de pagamento, sob pena de deserção. Nos termos do art. 15, inciso V da Portaria Conjunta 50 de 20 de junho de 2013, autorizo a devolução das custas judiciais indevidamente recolhidas ao ID 77153553. O recorrente deverá preencher o formulário de devolução, consoante informações contidas no sítio eletrônico deste Tribunal (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/saiba-sobre/devolucao-de-custas/determinacao-judicial-ou-administrativa). Prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. I.